Tribunal: STF
Processo: HC 232746
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Soares Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta como coator “inércia do I. R. Ministério Público”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra suposto ato omissivo do Ministério Público Federal.



    Ademais, ainda que se considere como ato coator o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp 2.338.204, permaneceria inadmissível o presente habeas corpus, porquanto o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente